Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724945-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CLAYTON PEREIRA SANTOS, CPS INTERMEDIACOES EM VEICULOS LTDA RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 60480562), com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ALAN GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUSA contra a decisão ID 199985172 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do procedimento comum n.o 0718172-37.2024.8.07.0001, ajuizados contra CLAYTON PEREIRA SANTOS e CPS INTERMEDIAÇÕES EM VEÍCULOS LTDA. Na origem, cuida-se de ação com pedido de tutela de urgência visando arresto de dinheiro para ressarcimento de quantia paga e a restrição via RENAJUD de uma motocicleta, que foram utilizados pelo autor na compra de um apartamento, que, segundo o agravante, ainda está vinculado a um processo de leilão, e por cujo fato houve o registro de boletim de ocorrência policial para investigação a conduta do requerido. A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “[...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório, não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois não há elementos que permitam constatar de plano o alegado prejuízo ocasionado pelos requeridos, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar as alegações do requerente, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Observa-se ainda que na certidão de ônus do imóvel de ID. 196196568, pág. 5, consta que em 30/04/2024, sob o no 1027984, foi protocolizado informação referente a COMPRA E VENDA SIMPLES. Ademais, conforme consulta ao sistema RENAJUD, consta comunicado de venda, datado de 08/02/2024, da moto HONDA/CB 500X, Placa PBU9222, em favor de terceiro estranho aos autos. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” (grifos de origem) Irresignado, o autor interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo recursal, pleiteando ‘efeito suspensivo’ na tentativa de evitar a dilapidação do patrimônio da parte requerida, a fim de satisfazer o pretendido ressarcimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De início, destaco que o agravante postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar o alcance da decisão atacada, quando o requerimento em verdade se revela como pedido de concessão da tutela recursal. Ao menos, é o que se deduz prima facie no cotejo entre as razões deste agravo e narrativa da petição inicial, porquanto o objetivo do autor não se restringe à mera atribuição de efeito suspensivo para alcançar a decisão recorrida, mas, sim, à alteração da sua essência para obter o provimento jurisdicional favorável que satisfaça sua pretensão. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cujo caso diz respeito tanto ao pedido de restrição circulação e de venda da motocicleta, via RENAJUD, quanto ao requerimento de arresto de valores nas contas das partes requeridas, a fim de salvaguardar o patrimônio dos supostos devedores contra dilapidação. De plano, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o douto Juízo já realizou busca no sistema RENAJUD, oportunidade em que constatou existir a comunicação de venda (08/02/2024), da moto objeto da demanda em favor de terceiro. Em relação ao imóvel, ainda a partir da consulta processual, o nobre julgador constatou, por meio da certidão de ônus (ID de origem 196196568, pág. 5) a informação de compra e venda simples (30/04/2024). Pois bem. A comunicação de venda da motocicleta já havia sido inserida no RENAJUD no dia 08/02/2024 e a comunicação de venda simples do imóvel já havia sido inserida no respectivo registro desde 30/04/2024. De outro lado, a ação visando o ressarcimento foi ajuizada pelo autor/agravante somente no dia 09/05/2024. Nesses termos, mesmo com a documentação acostada pelo autor e dada a precariedade de elementos a robustecer a sua tese, e ainda, por se tratar de recurso em fase de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito. Sob esse enfoque, não há como acolher as razões expendidas pelo agravante por não se revelarem, em tese, verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, os documentos juntados aos autos não induzem à conclusão de que, em tese, houve má-fé nas negociações realizadas. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator